Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-30.2020.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
O lançamento na conta bancária de débito de prestações de prêmio de seguro sem autorização do titular e com base em contrato com assinatura falsa gera à seguradora a obrigação de repetir em dobro. Nas circunstâncias, rejeita-se a pretensão à elevação da indenização moral. Apelo provido em parte.